Tribunal: STF
Processo: Rcl 42508
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-10
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no Agravo de Instrumento nº 5014241-68.2020.4.03.0000, que ao indeferir o pedido de urgência requerido teria violado o decidido nas ADIs 5.035 e 6.341, bem como na ADPF 672.
    Narra-se que a Defensoria Pública da União ajuizou ação civil pública com pedido liminar, requerendo fosse permitida aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, em caráter excepcional e temporário, a contratação ou a utilização de serviços de médicos brasileiros e estrangeiros cuja formação se deu no exterior para o exercício da medicina, mas que não tenham ainda se submetido ao processo de validação de seus diplomas médicos (Revalida) para o enfrentamento e superação da pandemia da Covid-19.
    Aduz com a carência de recursos humanos na área de saúde decorrente de muitos afastamentos de médicos e enfermeiros. Alega-se que “o último Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira ocorreu no ano de 2017, muito embora a Lei 13.959/2019 estabeleça uma periodicidade semestral para a realização do exame” (eDoc 1, p. 2). 
    Após o cumprimento da instrução, o pedido liminar foi indeferido. Ato contínuo, apresentou-se Agravo de Instrumento, também com pedido de tutela de urgência, o qual também foi indeferido (eDoc 1, p. 3). 
    Nesse contexto, aduz com a violação da decisão proferida nas ADIs 5.035 e 6.341, bem como a ADPF 672, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, que ratificou a competência concorrente dos entes federativos para tomar medidas destinadas ao enfrentamento da situação de emergência na saúde pública. 
    Assim pleiteia, liminarmente e no mérito, a suspensão da decisão proferida nos autos de Agravo de Instrumento nº 5014241-68.2020.4.03.0000, concedendo-se a tutela de urgência requerida nos autos principais. 
    Por fim, requer “seja determinado aos réus, em caráter excepcional e temporário, que não inviabilizem a contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior sob a justificativa de ainda não terem participado do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos” (eDoc 1, p. 10).
    É, em síntese, o relatório.
    Decido.
    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas.
    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.
    No que se refere à primeira hipótese, tem a Reclamação especial guarida para garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade dotadas de efeito vinculante, como também se colhe do art. 988, III, do CPC.
    É preciso, no entanto, vagar com o andor a fim de que não se convole esse importante instrumento processual em verdadeiro algoz da Corte, impedindo que esta legitimamente desempenhe o papel de guardiã da Constituição.
    Recorde-se que a própria razão de ser do efeito vinculante está assentada ao papel do STF como Corte Constitucional e órgão máximo do Poder Judiciário. 
    Diante disso, em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado.
    Confira-se, exemplificativamente:
    “RECLAMAÇÃO. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS. ADI 1.770. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESTRITA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. I - É improcedente a reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle. II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de ser incabível reclamação fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante. (...) IV - Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 8168, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, DJe 26.02.2016)
    A necessidade de aderência ao objeto do paradigma cuja violação se alega, tem sido, como regra geral, colegiadamente reafirmada pela Corte.
    Nesse sentido: Rcl 9342 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.04.2016; Rcl 18646 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 13.05.2016; Rcl 19541 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 20.06.2016; Rcl 18788 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 21.09.2015; Rcl 18634 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.11.2014; Rcl 17206 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14.08.2014; Rcl 16580 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 09.04.2014.
    Feitas essas considerações, passo a analisar o cabimento da presente ação.
    No caso, a parte reclamante sustenta que a autoridade reclamada, ao não conceder a tutela para autorizar a contração de profissionais brasileiros ou estrangeiros cuja formação em medicina se deu no exterior, viola a decisão proferida nos autos da ADI 5.035, ADI 6.341 e ADPF 672. 
    Nos julgamentos da ADPF 672, ainda em sede de medida cautelar ad referedum, o Min. Alexandre de Moraes concedeu parcialmente a cautelar para: 
    “... DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário. Obviamente, a validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal poderá ser analisada individualmente.”
    No julgamento da ADI 6.341, o Plenário “concedeu parcialmente a cautelar para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.” 
    Eis o que dispõe o art. 3º, § 9º, da Lei n. 13.979/2020:
    Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas:
    (...)
    § 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
    § 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais a que se referem o § 8º.
    Por fim, ao apreciar a ADI 5.035, o Plenário desta Casa concluiu: 
    “DIREITO FUNDAMENTAL À SAUDE. PROGRAMA MAIS MÉDICOS. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 621/2013 NA LEI 12.871/13. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA CONFIGURADAS PELA CARÊNCIA DE PROFISSONAIS MÉDICOS EM DIVERSAS REGIÕES DO PAÍS. PARCERIA ACADÊMICA QUE ATENDE AO BINÔMIO ENSINO-SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE OFENSAS AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE E À AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS IMPUGNADOS. 
    1. A Constituição obriga o Estado brasileiro a perseguir um modelo de atenção à saúde capaz de oferecer acesso universal ao melhor e mais diversificado elenco de ações e serviços de saúde que possa ser custeado para todos, igualmente, e para cada um, isoladamente, quando circunstâncias extraordinárias assim o exigirem.
    2. A grave carência de assistência médica em várias regiões do país admite a excepcionalidade legal de exigência de revalidação do diploma estrangeiro por ato normativo de mesma hierarquia daquele que a instituiu.
    3. A norma vincula a prestação de serviços por médicos estrangeiros ou brasileiros diplomados no exterior à supervisão por médicos brasileiros, no âmbito de parceria acadêmica que atende ao binômio ensino-serviço. Previsão de limites e supervisão quanto ao exercício da medicina para os participantes do programa. Inocorrência do alegado exercício ilegal da medicina.
    4. Inocorrência de tratamento desigual em face das diferentes formas de recrutamento. Inexistência de violação ao preceito constitucional da obrigatoriedade de concurso público.
    5. As universidades, como todas as demais instituições e organizações, devem respeito absoluto à Constituição e às leis. Inexistência de violação da autonomia universitária. 6. Improcedência da ação. Constitucionalidade dos dispositivos impugnados.”
    Já a decisão apontada como reclamada indeferiu pedido de tutela antecipada com fundamento na inexistência de abuso do Poder Público “que comprometa o exercício do direito à saúde da população”, bem como na necessidade de cumprimento da norma (eDoc 5, p. 5). Eis os fundamentos da decisão reclamada: 
    “Todavia, não vejo como deferir a solução pretendida pela agravante, no sentido de afastar-se a exigência legal do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Revalida, para o fim de contratação de médicos brasileiros e estrangeiros habilitados para o exercício da medicina no exterior, ainda que em caráter excepcional e temporário. 
    Com efeito, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996), estabelece, em seu artigo 48, § 2º, que "os diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação”. 
    Por sua vez, o artigo 2º da Lei nº 13.959/2019, que institui o Revalida, dispõe que o exame tem por objetivos “verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridas para o exercício profissional adequado aos princípios e às necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina no Brasil” e “subsidiar o processo de revalidação de diplomas de que trata o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996”. 
    Trata-se de exigência legal consentânea com os ditames do artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal; e não é dado ao Poder Judiciário negar cumprimento ao direito posto, salvo quando se tratar de lei inconstitucional, formal ou materialmente, caso em que qualquer juiz poderá assim a declarar, negando-lhe validade. Não há, aqui, contudo, qualquer cogitação nesse sentido.”
    De outro lado, ressai claro que o objetivo do legislador, longe de impor mera formalidade ou burocracia, foi o de verificar, através da aplicação de exames teórico e de habilidades clínicas, se os profissionais formados no exterior possuem capacidade técnica adequada para atendimento no âmbito do SUS. 
    Nesse contexto, não há como reputar irrelevante a ponderação feita pela União e pelo Conselho Federal de Medicina nos autos da ação originária, no sentido de que a dispensa de revalidação do diploma médico revela-se uma prática temerária à segurança dos usuários do SUS (ID 31981738), sendo obrigação do Estado tanto confirmar a veracidade da formação do profissional médico como garantir que este disponha de conhecimento técnico mínimo para atuar na área da saúde (ID 31627202). 
    No mais, descabido falar-se em aplicação analógica da Lei nº 12.871/2013, que institui o "Programa Mais Médicos para o Brasil" e que permite o exercício da medicina por não portadores de diploma nacional ou revalidado. Trata-se de exceção criada em benefício daquele programa, mediante o atendimento de requisitos e condições específicas.”
    Quando se compara o teor das decisões do Supremo com a decisão reclamada, não se depreende a estrita aderência necessária ao conhecimento da reclamação. In casu, o ato impugnado que indeferiu a liminar em agravo de instrumento se limita a análise da presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela urgência.
    Assim, não há a aderência necessária em relação ao paradigma, uma vez que a decisão reclamada não se fundou em controvérsia quanto à competência, mas em questão processual quanto à necessidade de dilação probatória.
    Nesse sentido:
    Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 16. RE 760.931. ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/93. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. Ao contrário do alegado, o ato impugnado não contraria as decisões proferidas na ADC 16 e no Tema 246 do ementário da repercussão geral (RE 760.931). 3. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 29373 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019).
    Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2020
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente